Tribunal: TJDFT
Processo: 0749070-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE CRÉDITOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedidos executivos formulados pelos exequentes, bem como agravo interno manejado contra decisão que indeferiu a tutela recursal, ambos voltados à obtenção de medidas coercitivas e constritivas para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD em curto lapso temporal, sem demonstração objetiva de alteração patrimonial; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a apreensão de passaporte do executado como medida coercitiva atípica; (iii) determinar se a execução pode ser estendida a outras empresas do alegado grupo econômico sem instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iv) verificar o cabimento da penhora de créditos supostamente existentes perante a empresa Eventim Brasil Ltda.; (v) analisar a necessidade de intimação dos executados para indicação de bens; e (vi) avaliar a pertinência de advertência judicial acerca da fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno resta prejudicado quando possui o mesmo objeto do agravo de instrumento e este comporta julgamento de mérito, em observância aos princípios da economia processual, da efetividade e da razoável duração do processo.
4. A renovação de diligências via SISBAJUD exige lapso temporal razoável ou demonstração objetiva de alteração na situação econômico-financeira do devedor, requisitos inexistentes no caso concreto, diante da realização recente de pesquisa reiterada.
5. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC possuem caráter subsidiário e somente são admissíveis após o esgotamento dos meios ordinários, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da menor onerosidade.
6. A extensão da execução a outras pessoas jurídicas integrantes de alegado grupo econômico exige a instauração de incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica, com contraditório, ampla defesa e recolhimento das custas correspondentes.
7. A penhora de créditos pressupõe prova mínima da existência de relação jurídica entre o executado e o terceiro indicado, não se admitindo constrição fundada em meras conjecturas.
8. A intimação do executado para indicação de bens e a advertência sobre fraude à execução revelam-se medidas desnecessárias, por carecerem de efetividade prática ou por decorrerem automaticamente da lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno fica prejudicado quando possui o mesmo objeto do agravo de instrumento e este é apreciado no mérito.
2. A renovação de pesquisa SISBAJUD depende de lapso temporal razoável ou de demonstração objetiva de alteração patrimonial do devedor.
3. As medidas executivas atípicas devem ser adotadas de forma subsidiária e proporcional.
4. A inclusão de novas pessoas jurídicas no polo passivo da execução exige incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica.